Tribunal: TJDFT
Processo: 0726220-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ENDEREÇO DO CONTRATO INCOMPLETO. ENDEREÇO ATUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
1. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal (IRDR 17)
2. O CDC, art. 6o, VIII, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.
3. Ante a insuficiência do endereço fornecido no contrato, o endereço no qual houve o recebimento da notificação extrajudicial pela própria consumidora deve ser levado em consideração para a aferição da competência.
4. Não há violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis quando a alteração da residência da consumidora foi constatada previamente ao ajuizamento da ação.
5. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitante.